Tribunal: TJMT
Processo: 1003224-36.2020.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003224-36.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEUSIMAR ODA GOES - CPF: 329.229.301-49 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO PAGO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – TEMA 888 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

2. Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo - EC n° 41/2003.

3. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

4. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5. Sentença reformada quanto aos honorários.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): HEUSIMAR ODA GOES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, MM. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos de Ação de Cobrança de Abono de Permanência n. 1003224-36.2020.8.11.0004, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar o ente público ao pagamento de abono de permanência desde 21/01/2015 até a aposentadoria ocorrida em 03/10/2019.

Como causa de pedir recursal, o apelante alega, em prejudicial de mérito, a prescrição de parte do período a que tem direito a autora e inconstitucionalidade da LC Estadual nº 558/2014 e, no mérito, aduz acerca da inexistência do direito da apelada em receber o abono de permanência, pois não haveria também o direito à aposentadoria com 25 anos de contribuição.

Pugna pela reforma da r. sentença.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões requerendo a manutenção da sentença – id. 133508691.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial - id. 133828675.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAIS DE M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede de prejudicial de mérito, a apelante sustenta pela prescrição de parte do período a que tem direito a apelada pelo abono de permanência, bem como haveria inconstitucionalidade do “paragrafo único da Lei Complementar Estadual n. 401/2010”.

De plano, verifico que a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32 já foi aplicada quando da prolação da sentença,
verbis
:

Em que pese tal reconhecimento, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 21/10/2020, as prestações que antecedem a data de 21/01/2015 restam afetadas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Entretanto, constato a existência de mero erro material a contabilizar o prazo de 05 anos anteriores à propositura da ação, desse modo onde se lê 21/01/2015, leia-se corretamente: 21/10/2015.

No tocante à alegada inconstitucionalidade da LC Estadual n. 401/2010 esta também já foi analisada corretamente pelo juízo de piso:

Há de se considerar ainda que, como no vertente caso, sendo policial do sexo feminino, tanto a Lei Complementar nº 144/2014, quanto a Lei Complementar Estadual nº 558/2014, não merecendo prosperar a alegação de inconstitucionalidade desta última ante princípio da constitucionalidade das leis, estabeleceram que

“ [...] será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. ”

Ai
nda que o apelante tenha aduzido que não houve análise quanto ao mérito da mencionada inconstitucionalidade, é certo que o recorrente não demonstrou o trâmite da emenda legislativa da qual alega ter havido vício formal, restando prejudicada a análise meritória pretendida.

Desse modo, rejeito as prejudiciais aventadas.

V O T O –

M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, MM. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos de Ação de Cobrança de Abono de Permanência n. 1003224-36.2020.8.11.0004, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar o ente público ao pagamento de abono de permanência desde 21/10/2015 até a aposentadoria ocorrida em 03/10/2019.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada HEUSIMAR ODA GOES ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de valores referentes ao abono de permanência não pago pelo período indicado na inicial.

O pedido foi julgado procedente, para declarar o direito da parte apelada em perceber o abono de permanência, bem como para condenar a parte apelante ao pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência, referentes ao período de 21/01/2015 até a aposentadoria em 03/10/2019,
in verbis
:

“Desta forma, em 29 de dezembro de 2014, quando da entrada em vigor da LC Estadual nº 558/2014, estabelecendo o prazo de 25 anos de contribuição e 15 de exercício, a requerente contava com mais de 27 anos de contribuição e exercício.

Ocorre que, a decisão administrativa de fl. 20, exarada em 30 de novembro de 2015, época em que a requerente contava com 28 anos, 9 meses e 20 dias de contribuição, indeferiu, irregularmente, o pleito pela concessão do abono de permanência, uma vez que preenchido o período para aposentadoria voluntária.

Em que pese tal reconhecimento, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 21/10/2020, as prestações que antecedem a data de 21/01/2015 restam afetadas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Assim, preenchidos os requisitos para o recebimento de abono permanência, observadas as parcelas prescritas, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, de modo que condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de abono de permanência desde 21/01/2015 até a aposentadoria ocorrida em 03/10/2019.”

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

O
contexto fático-jurídico dos autos revela que a autora, servidora pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Investigador de Polícia, com mais de 25 anos de serviço efetivo, no qual permaneceu ainda que assegurada a possibilidade de sua aposentadoria voluntária, busca o direito ao abono de permanência a partir da data do requerimento administrativo (11/09/2014) até 03/10/2019, quando se aposentou.

O cerne da controvérsia reside no apontado direito da requerente de receber o abono de permanência a partir do momento em que implementaram os requisitos necessários à aposentadoria.

É cediço que o benefício de Abono de Permanência fora introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Trata-se de um incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade, fazendo jus a um direito compensatório.

Para obter o pagamento do abono de permanência, necessário se faz o preenchimento de alguns requisitos previstos na legislação. Primeiramente, destaca-se que tal direito encontra amparo no art. 40, §§1º,4º e 19 da Constituição Federal, que assim dispõem:

“Art. 40. “Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II.

(...)”.

No âmbito estadual, corroborando com o texto constitucional acima, encontra-se vigente a Lei Complementar nº 401/2014, a qual prevê sobre a aposentadoria do policial civil, senão vejamos:

“Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Parágrafo único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.”.

Da leit
ura do dispositivo constitucional alhures transcrito, acrescido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como do dispositivo legal, verifica-se que existem três requisitos para caracterizar o direito ao abono permanência: a) completar as exigências para a aposentadoria voluntária; b) contar com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem; e c) optar por permanecer em atividade.

Nesse contexto, verifica-se que o abono de permanência objetiva estimular o agente público a continuar no exercício do labor mesmo após ter adquirido o direito à aposentadoria. Isso se dá para evitar um acréscimo nas despesas do Ente Público, uma vez que teria de contratar novo agente público para dar continuidade às funções, bem como pagar a aposentadoria do servidor que aposentou.

Assim, a partir do momento em que a parte reclamante reuniu os requisitos para que lhe fosse concedida a aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, passou a fazer jus à percepção do benefício pleiteado, sendo, portanto, desonerada imediatamente da contribuição social que até então se dava em favor do órgão oficial de previdência.

Quanto ao termo inicial para fazer jus ao abono de permanência, convém registrar que o texto constitucional estampa como requisitos à concessão do benefício apenas o preenchimento das condições para aposentadoria voluntária e a permanência em atividade do servidor, não sendo dado à Administração limitar o direito constitucionalmente assegurado.

Nesse sentido, a Corte Suprema julgou o Tema 888, afetado em Repercussão Geral, aprovando a seguinte tese:

“É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).” Relator: MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: ARE 954408.

Da mesma forma vem decidindo este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PRESTAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85, DO STJ – POLICIAL CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 401/2010 – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 558/2014 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por se tratar de remuneração concedida mensalmente, constituindo, pois, verba de trato sucessivo, a prescrição quinquenal opera-se sobre cada prestação do abono de permanência, em atenção ao disposto na Súmula n.° 85, do STJ.

2. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, não obstante tenha trabalhado durante o período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, opte por prosseguir em sua atividade.

3. De acordo com as alterações promovidas pela Lei Complementar n.° 558/2014, a policial civil do sexo feminino será aposentada voluntariamente, independentemente de idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo.

5. Nos termos do artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido e, na sua impossibilidade, sobre o valor atualizado da causa.

6. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora. (N.U 1058908-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Requerente já fazia jus à aposentadoria voluntária em 11/02/2013, 25 anos após o ato de sua nomeação, conforme se vê no ato de sua nomeação e no relatório de vida funcional acostados aos autos – id. 133508669.

Desse modo, restou demonstrado pela Autora o efetivo cumprimento dos requisitos exigidos para concessão do abono de permanência, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores.

Portanto, verifica-se que o pagamento do abono de permanência é devido ao servidor que permaneceu laborando mesmo após ter atingido os requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária, o que é o caso da Requerente, devendo ser pago desde 21/10/2015 até a aposentadoria ocorrida em 03/10/2019.

No que concerne aos honorários advocatícios,

notadamente pelo fato de que não sendo líquida a sentença, como no caso posto, deve o percentual dos honorários sucumbenciais serem arbitrados quando da liquidação do julgado, conforme estabelece o

artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : (...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

L
ogo, sendo a sentença é ilíquida, razão assiste ao apelante quanto à insurgência acerca da incidência dos honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3°, do CPC, calculados sobre o valor da condenação, conforme disposição do § 2°, do mesmo artigo, devendo a r. sentença ser reformada no ponto para, acertadamente, ser aplicado para condenação a título de honorários advocatícios do vencedor o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

6. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810, do STF e n.° 905, do STJ.

7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida. (N.U 1000426-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

Ainda
, no caso
sub examen
, verifica-se que o juízo
a quo
, ao condenar a parte apelante ao pagamento retroativo do abono de permanência, estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança.

Desse modo, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e os juros moratórios pelo índice da caderneta de poupança até 08.12.2021 (Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios fixados
,
observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023